Tribunal: STF
Processo: ARE 1536836
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, 2, II, E 4 (VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS) C.C. 14, II, DO CP). RÉU QUE, POR CIÚMES, PORQUE A VÍTIMA TERIA DADO UM VESTIDO PARA SUA ESPOSA, QUE TRABALHAVA PARA ELA COMO FAXINEIRA, FOI ATÉ A CASA DELA E, APÓS DISCUSSÃO E LUTA CORPORAL, MUNIU-SE DE UMA FACA QUE ESTAVA NA COZINHA DA CASA DE VÍTIMA E, BRADANDO QUE INA MATÁ-LA, PASSOU A DESFERIR CONTRA ELA GOLPES DE FACA, OS QUAIS NÀO A ATINGIRAM EIS QUE ESTA PASSOU A DEFENDER-SE COM UMA CADEIRA, CONSEGUINDO FUGIR DA CASA EM SEGUIDA. RÉU QUE NEGOU INTENÇÃO DE MATAR A VITIMA. APELAÇÃO QUE ESPERA A ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO PARA SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI, POR ALEGADA CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÉNCIA. TESE DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI APRESENTADA AOS JURADOS E POR ELES RECHAÇADA, AO RECONHECEREM NA AÇÃO DO RÉU O DOLO DE MATAR. VERSÃO QUE ENCONTRA PLENO RESPALDO NAS PROVAS DOS AUTOS, ESPECIALMENTE NAS PALAVRAS DA VITIMA. PLEITO, AINDA, DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA MOTIVAÇÃO FÚTIL. RÉU QUE AGIU POR CIÚMES, SENTIMENTO QUE AFASTARIA A FUTILIDADE NA AÇÃO DELITIVA. QUESTÃO A SER ANALISADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, A QUEM CABE DECIDIR, EM CADA CASO CONCRETO, SE O CIÚME ESTÁ A CARACTERIZAR A QUALIFÍCADORA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENAS BEM APLICADAS. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente